Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713047-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA, MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DESPACHO Processo incluído na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. Nada a prover quanto à petição dos agravantes (id. 27509778), pois não houve o requerimento de inscrição do i. Advogado para sustentação oral, na forma disciplinada no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20 deste e. Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora